Tribunal: TJDFT
Processo: 0060918-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060918-54.2007.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDOS: AGACIEL DA SILVA MAIA, SANZIA ERINALVA DO LAGO CRUZ MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME AMBIENTAL. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DA ORLA DO LAGO PARANOÁ. CUMPRIMENTO DE PARTE DAS CONDIÇÕES HOMOLOGADAS. APROVAÇÃO DO PRAD NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o réu cumprido grande parte das condições homologadas para suspensão condicional do processo e tendo findado o prazo de prova sem qualquer descumprimento, correta a extinção da punibilidade. 2. Não é possível a prorrogação do prazo de prova ou revogação da suspensão condicional do processo na hipótese de o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD não ter ocorrido por inércia do poder público. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei 9.605/1998, sob o argumento de que o simples término do período de prova não justifica de per si a extinção da punibilidade e que o fato de os entraves administrativos terem retardado a aprovação do PRAD não torna impossível a sua execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003